Tribunal: TJMT
Processo: 1034486-74.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1034486-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANGELO VALCENIR SANCHES (AGRAVADO), ANGELO VALCENIR SANCHES - CPF: 004.745.761-91 (AGRAVADO), ANTONIO SOARES FILHO - CPF: 115.764.721-91 (AGRAVADO), MERCEDES SOCREPPA - CPF: 627.033.401-25 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 174.880.361-15 (AGRAVADO), DALVA SOCREPPA - CPF: 345.801.231-15 (AGRAVADO), EDELTRAU CAMPAGNOLO - CPF: 918.865.621-72 (AGRAVADO), ANTONIO SOCREPPA SOBRINHO - CPF: 154.561.299-49 (AGRAVADO), BOLIVAR MESSIAS DA SILVA - CPF: 299.001.151-04 (AGRAVADO), DIVA DA CRUZ BRAZ - CPF: 792.494.001-44 (AGRAVADO), HIROSHI TAKAGI - CPF: 155.813.811-00 (AGRAVADO), LENI MARLENE PEREIRA SGUISSARDI - CPF: 482.504.301-15 (AGRAVADO), MARIA GERALDA DOS SANTOS - CPF: 346.148.001-06 (AGRAVADO), NEUCI MEIRE DA ROCHA - CPF: 363.049.131-68 (AGRAVADO), ODEMIR PASSADOR - CPF: 171.206.401-00 (AGRAVADO), PATRICIO PAES LOPES DE CARVALHO - CPF: 008.488.326-04 (AGRAVADO), RAIMUNDO JOSE DE SOUZA - CPF: 161.466.891-49 (AGRAVADO), ROSA AMADOR MARCON - CPF: 362.720.941-91 (AGRAVADO), SEBASTIANA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 460.792.971-91 (AGRAVADO), SEBASTIAO BARBIERI - CPF: 139.602.701-78 (AGRAVADO), VALDENI ROCHA DE MELO - CPF: 284.371.441-91 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", e V, do CPC, ante a incidência do Tema 677/STJ e a ausência de violação ao art. 1.022 c/c art. 489 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o depósito judicial efetuado pelo devedor acarreta a cessação dos encargos moratórios previstos no título executivo; (ii) se houve violação ao dever de fundamentação da decisão recorrida nos termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (iii) se a decisão que inadmite o recurso especial estaria em desacordo com o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 677/STJ determina que o depósito judicial, mesmo quando realizado por penhora ou garantia do juízo, não extingue a mora do devedor, sendo devidos os consectários até a efetiva disponibilização dos valores ao credor. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento do STJ, ao reconhecer a ausência de violação manifesta à legislação federal e a correta aplicação do precedente qualificado.

4.

A mudança jurisprudencial do STJ no julgamento do REsp 1.820.963/SP tem aplicação imediata, não havendo ofensa ao direito adquirido ou à segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora até a efetiva liberação ao credor. 2. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o conhecimento de suposta omissão ou contradição do acórdão recorrido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, §1º, I, II, IV e VI; 1.022, II; 1.030, I, "b", e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1965048/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO

N.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS:
ANGELO VALCENIR SANCHES e
OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

O agravante sustenta, em síntese, que
“quanto trazido à discussão no recurso especial apresentado pelo Banco, entretanto, fora o erro de cálculo (artigo 494, I do CPC) perpetrado em razão da inclusão de juros remuneratórios até 31/05/2023: O quanto efetivamente pretendido no recurso manejado, portanto, fora a retificação do erro perpetrado para que o cálculo dos juros remuneratórios observasse, inclusive, o quanto decidido pelo STJ nos REsp 1.877.280 e REsp 1.877.300 Pleiteia o agravante, portanto, ante a inexistência de objurgação do Tema 677 à espécie, o acolhimento do presente agravo interno e seu provimento, para reformar a v. decisão monocrática combatida e, consequentemente, seja recebido o recurso especial manejado pela instituição financeira e sua posterior remessa ao e. STJ para julgamento
.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 314105874).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
Recurso Especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 677 do STJ
).

De início, pertinente o registro que o agravante se insurge contra a decisão agravada que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 677/STJ
.

A parte recorrente aponta afronta ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, sob a assertiva de que o acórdão recorrido deveria reconhecer a cessação da correção monetária e os juros na data do depósito judicial.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, no julgamento do REsp n. 1.820.963/SP,

Tema n. 677
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL.

PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR.
BIS IN IDEM
.
INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.
3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.
11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.) (
g.n
).

O órgão fracionário deste Tribunal assim decidiu
:

“[...] Extrai-se que o agravante, Banco Bradesco S.A., no recurso principal, buscava a reforma da decisão interlocutória que determinou a retificação dos cálculos pela contadoria judicial. Alegou, em suma, que os critérios utilizados nos cálculos não observaram adequadamente os marcos temporais estabelecidos na sentença para incidência dos juros remuneratórios e moratórios, especialmente no tocante à distinção entre o valor já levantado e o valor remanescente da execução, e sustentava excesso de pagamento em razão da capitalização indevida dos juros.

A decisão agravada foi clara ao reconhecer que os cálculos homologados observaram os parâmetros fixados pelo juízo de origem, notadamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e à incidência dos juros moratórios conforme o Tema 677 do STJ. Além disso, considerou que o agravante não demonstrou, de forma concreta e tecnicamente fundamentada, qualquer divergência aritmética ou descumprimento das balizas anteriormente fixadas.

No agravo interno, o recorrente apenas repisa os argumentos já examinados no agravo de instrumento, com o acréscimo de que a contadoria não apresentou o detalhamento técnico dos índices aplicados. Todavia, tal ponto, ainda que novo, não demonstra vício de legalidade ou afronta direta ao julgado anterior, tampouco compromete a regularidade do procedimento adotado.

A ausência de fundamento jurídico apto a infirmar os motivos da decisão monocrática, somada à ausência de demonstração efetiva de erro material nos cálculos homologados, impõe a manutenção do decisum combatido (...)”.

O entendimento permanece hígido na Corte Superior:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. PRAZO PAGAMENTO. DECORRIDO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial (Tema 677).

2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula nº 568 desta Corte.

3. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal local acerca da legitimidade dos consectários legais, pois os valores depositados judicialmente ingressam na esfera de disponibilidade do exequente quando já havia decorrido o prazo para a realização do pagamento voluntário da dívida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.862.933/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Além disso, sobre o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, a alteração do
entendimento jurisprudencial não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. REAJUSTE.
TEMA 677
. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE
. NÃO PROVIMENTO. 1. "O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: 'na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial'" (REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).
2. A modificação de entendimento jurisprudencial ou a pendência de embargos de declaração não impede a imediata aplicação da tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp n. 2.685.072/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 677/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025